Tribunal: TJBA
Processo: 8047725-62.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8047725-62.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: SOLANGE RODRIGUES DA SILVA

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS, DEBORA ALINE VELOSO MARTINS GOMES, ALEXANDRA MARIA DA SILVA MARTINS

IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

RC06

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PENSIONISTA DE POLICIAL MILITAR. REVISÃO DA COMPOSIÇÃO DA PENSÃO PREVIDENCIÁRIA. INCLUSÃO DA GAP V. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ACLARATÓRIOS POR SUPOSTA OMISSÃO ACERCA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DAS PARCELAS REQUERIDAS E ABATIMENTO DOS VALORES PAGOS ADMINISTRATIVAMENTE. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA. EMBARGOS REJEITADOS.

1 - Não se verifica omissão no acórdão embargado quando este explicita de forma expressa o termo inicial dos efeitos patrimoniais da revisão da pensão previdenciária, bem como a necessidade de abatimento das parcelas já pagas administrativamente, a ser aferido oportunamente na fase de cumprimento.

2 - Embargos de declaração não constituem meio hábil à rediscussão de matéria já decidida, tampouco à introdução de efeitos infringentes sem a caracterização dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

3 - Embargos rejeitados

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8047725-62.2022.8.05.0000.1
.EDCiv
, em que figuram como embargante ESTADO DA BAHIA e como embargado SOLANGE RODRIGUES DA SILVA

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, conforme voto do relator.